Tribunal: TJMT
Processo: 1001051-59.2023.8.11.0028
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1001051-59.2023.8.11.0028
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ
RECORRENTE: MARIELLE QUEIROZ DA CONCEICAO
RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS FINANCEIROS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória De Inexistência De Débito Cumulado Com Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com o fundo de investimento, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$1.246,39 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de parcial procedência da ação.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Dessa maneira, verifica-se que a parte reclamada não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, pois a esta compete provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, é incumbência da empresa responsável pela cobrança do débito, demonstrar de forma incontestável sua origem, o que não logrou fazer. Portanto, razão assiste à parte Autora que pugna pela declaração de inexistência do débito, objeto da presente demanda. Sendo assim, a retirada do nome da parte autora das empresas de restrição ao crédito é medida que se impõe. O Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”. A indevida inserção do nome do consumidor nos cadastros e órgãos de restrição ao crédito configura dano moral in re ipsa, ademais o referido comportamento ultrapassa o mero aborrecimento, já que causa ofensa ao nome, honra e boa fama do consumidor, direito da personalidade com proteção fundamental no ordenamento jurídico. Além disso, não há falar em aplicação do teor da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, haja vista a ausência de anotações anteriores ao débito discutido. Contudo, há anotações posteriores a inscrição questionada (id 117600380), razão pela qual deve ser levada em conta no momento da aferição do quantum indenizatório. Em se tratando de indenização por dano moral, tem-se, como regra geral, a outorga ao juiz de poderes amplos para o arbitramento do valor, contando ele, no respectivo exercício, com certas fórmulas que lhe servem de apoio para a ministração da justiça. Nesse diapasão, são critérios de remuneração do dano: a gravidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração das consequências, a condição econômica do ofensor de suportar com a indenização, além do caráter didático e pedagógico. Além disso, há que ser fixada uma indenização, buscando dissuadir o requerido de praticar as condutas narradas na inicial, aplicando com o fim de evitar a reiteração dessa espécie de conduta. À vista disso, entendo razoável para o caso em exame a fixação da verba indenizatória em R$ 2.000,00 (dois mil reais), se mostra adequado e justo para reparar os transtornos experimentados pela parte autora, sem ensejar indevido enriquecimento, desestimulando a prática de novo ato ilícito pela parte ré. Dispositivo Ante o exposto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1) Declarar a inexistência do débito no valor de R$ 1.246,39 (um mil duzentos e quarenta e seis reais e trinta e nove centavos); 2) Determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; 3) Condenar a parte reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).(...)”
4. Embora a parte Requerida aduza a legitimidade da cobrança decorrente de cessão de crédito, não trouxe elementos comprobatórios da alegação, não cumprindo o ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, inciso II, do CPC.
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, mesmo quando oriundo de fraude ou delito praticado por terceiro.
6. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
9. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que não merece majoração, visto que a parte Recorrida possui diversas anotações posteriores (ID. 180991224).
10. Sentença mantida somente diante da impossibilidade da reformatio in pejus, pois não houve interposição de recurso pela parte Requerida. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001051-59.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIELLE QUEIROZ DA CONCEICAO - CPF: 033.674.511-77 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), DANILO LACERDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 313.907.058-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023